Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-27.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Fornecimento de medicamentos e insumos do qual a paciente necessita para tratamento da doença, consoante prescrição médica. Tema no 106, do STJ. Requisitos atendidos. Admissível o fornecimento pelo ente público demandado. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. O Estado, todavia, não está obrigado a

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Fornecimento de medicamentos e insumos do qual a paciente necessita para tratamento da doença, consoante prescrição médica. Tema no 106, do STJ. Requisitos atendidos. Admissível o fornecimento pelo ente público demandado. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. O Estado, todavia, não está obrigado a fornecer medicamento ou insumo da marca comercial indicada pelo médico, caso haja no mercado similar que atenda às necessidades do doente. Sentença reformada em parte. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000422-27.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, é apelada GRAZIELA BIAZI
NARDI ANGELON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
2
Voto no 40.645
APELAÇÃO no 1000422-27.2019.8.26.0281 ITATIBA
Recorrente: Juízo, de ofício
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Apelada: GRAZIELA BIAZI NARDI ANGELON
MM. Juíza de Direito: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1.
Fornecimento de medicamentos e insumos do
qual a paciente necessita para tratamento da
doença, consoante prescrição médica. Tema no
106, do STJ. Requisitos atendidos. Admissível o
fornecimento pelo ente público demandado.
Garantia do direito à saúde e à vida.
Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo
único do art. 219 da CE. O Estado, todavia, não
está obrigado a fornecer medicamento ou
insumo da marca comercial indicada pelo
médico, caso haja no mercado similar que
atenda às necessidades do doente. Sentença
reformada em parte. Recurso voluntário e
remessa necessária parcialmente providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
movida por Graziela Biazi Nardi Angelon contra a Prefeitura
Municipal de Itatiba, objetivando o fornecimento de medicamentos e
insumos necessários ao tratamento de diabetes tipo 1 que acomete a
autora.
Julgou-a procedente a sentença de f.
158/69, cujo relatório adoto, para confirmar a liminar antes concedida
e tornar definitiva a obrigação de que a Municipalidade-requerida forneça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
3
requerente o tratamento completo por meio dos medicamentos LOSARTANA
CORUS 25 MG (1 por dia fls. 27 e 33), ROSUVASTATINA
ROSUCOR 20 MG (1 por dia fls. 27 e 33), INSULINA GLARGINA
100 UI/ML REFIL 3 ML P CANETA (40 ui antes de deitar fl. 27) e
INSULINA
NOVORRAPID
100UI/ML
REFIL
3ML
OU
CANETA (dosagem à fl. 27), além da utilização dos materiais especificados à
fl. 32, pelo tempo que a médica que a acompanha entender necessário, bem como
do fornecimento de BOMBA INFUSORA DE INSULINA DO TIPO
MEDTRONIC, MODELO MINIMED 640G (fls. 28/29, 30 e 31) e de
SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 7008-A (fls. 28/29, 30 e 31),
tudo nos termos das indicações médicas de fls. 27, 28/29, 30, 31, 32 e 33.
Consigna-se que a determinação continuará vigente enquanto houver a indicação
médica para o tratamento.
A par da remessa necessária, apela o
vencido. Bate-se pela inversão do julgado. Alega, em síntese, possuir a
autora capacidade financeira para participar do custeio mensal do
tratamento médico. Ademais, assere não estar o Poder Público
obrigado a fornecer medicamento sob a respectiva marca comercial.
Por fim, argumenta pela necessidade de renovação da prescrição
médica trimestralmente (f. 176/81).
Contrarrazões a f. 184/93.
É o relatório.
1. Ao julgar o REsp 1.657.156, afetado
ao Tema 106, assentou o STJ que a concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
4
dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro
na ANVISA do medicamento.
No
caso,
verifica-se
que
a
documentação acostada aos autos comprova não possuir a autora
capacidade financeira para custear as drogas e os insumos pleiteados
(f. 49 e f. 66/80). Seu salário base, sem descontos, é de R$ 7.038,27 e
os insumos e medicamentos perfazem um custo mensal do
tratamento é de aproximadamente R$ 3.285,98, com compra de
materiais importantes no primeiro ano. Ademais, além dos insumos,
breve busca no sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
revela estarem os medicamentos registrados pelo órgão regulador
(insulina
glargina:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=55
36;
insulina
asparte

novorapid:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=55
32;
losartana:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=60
05;
rosuvastatina:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25
195) bem como restou provada a indispensabilidade, por meio do
receituário e dos relatórios médicos de f. 27/33 que preenchem o
quanto estabelecido no tema supracitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
5
Relevante destacar que o presente caso
difere de outros em que havia negado o fornecimento de insumos, em
especial bomba infusora de insulina com sensor (ad exemplum,
Apelação n.o 1014109-13.2018.8.26.0053), pois conforme relatório
assinado pela médica que acompanha a autora, portadora de diabetes
tipo 1 desde os 7 anos de idade, a paciente vem tentando tratar
intensivamente o diabetes nos últimos anos sem obter, no entanto, controle
adequado da glicemia (...). Considerando o esgotamento de todas as alternativas
tradicionais para o tratamento de seu diabetes, se faz necessário indicar-lhe o
Sistema de Infusão Contínua de Insulina com Monitorização Contínua de Glicose
(...).
Atesta-se
que
vem
apresentando
episódios muito frequentes de hiperglicemias e hipoglicemias extremamente graves
que chegam a causar perda de consciência, elevado risco de morte, prejuízo em
manter seu tratamento adequado pelas hiperglicemias refratárias após os episódios
de hipoglicemia e, com isso, maior risco do surgimento das complicações da doença,
prejuízo em suas atividades diárias de rotina e escolares e privação social devido às
frequentes ocorrências desses episódios (f. 28).
A municipalidade não se desincumbiu
de provar que as assertivas da equipe médica são verídicas e há risco
de morte que autoriza, excepcionalmente, a condenação do Estado no
dever de fornecer insumos; não se trata de mera comodidade da
apelada, mas necessária intervenção medicamentosa após esgotados
os meios tradicionais de tratamento da doença que a acomete há mais
de 30 anos.
A ré não controverte sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
6
imprescindibilidade do tratamento. Limita-se a referir que a autora
tem capacidade econômica para arcar com os custos, que deve
comprovar trimestralmente a necessidade dos produtos e almeja a
possibilidade de ofertar similares que preservem as características e
funcionalidades em relação aos indicados pela médica.
Não demonstrada a prescindibilidade
do tratamento proposto, entende esta Câmara que somente o médico que
assiste o paciente tem responsabilidade e competência para prescrever o
medicamento mais indicado; havendo prescrição médica idônea não cabe à
autoridade questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia.
Assim,
questões
orçamentárias,
burocráticas, dentre outras, não têm o condão de elidir a
obrigatoriedade do Poder Público no sentido de garantir os direitos
maiores de qualquer cidadão: a saúde e a vida. E não se trata de
privilégio conferido a único cidadão. Este apenas se socorreu da via
judicial para fazer valer direitos constitucionalmente assegurados,
faculdade conferida a qualquer cidadão ante a inação do Poder
Público em atender demandas como a presente.
Nessa esteira, a pretensão encontra
respaldo nos arts. 196 da Constituição da República a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação e 219
da Constituição Estadual, cujo parágrafo único obriga os poderes
públicos estadual e municipal a garantir o atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde (4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
7
É o quanto basta para dar albergue ao
direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.
Quanto ao dever de apresentação de
prescrição médica atualizada, observo que o diabetes tipo 1 acomete a
autora, hoje com 37 anos, desde os 7 anos de idade é sabidamente
doença incurável razão pela qual incabível a pretensão da ré.
2. Num ponto, contudo, em que
pesem as considerações da médica sobre a marca da bomba de
insulina a ser utilizada, a apelação e a remessa necessária devem ser
acolhidas: não está o Poder Público obrigado a fornecer medicamento
sob a respectiva marca. Assim, fica ressalvado o direito à substituição
dos fármacos e insumos prescritos sob as marcas comerciais por
outros que contenham as mesmas especificações.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA Prestação de serviço
público Fornecimento de glaucoma profundo no olho
direito e oclusão na veia central da retina Alegado direito à
vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o atendimento
médico, fornecendo o tratamento prescrito É necessário
que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo
Estado, destinatário do comando Constitucional Recurso
não provido1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fornecimento de
Medicamento

Portadora
de
Neoplasia
Estromal
Gastrointestinal Solidariedade entre os entes federativos
Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal O
direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta
Magna, ainda mais em se tratando de interesse de idosa,
albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/0
Decisão agravada que, à vista desses fundamentos, revela-se
1 Apelação no ° 1010839-57.2015.8.26.0482, Rel. Magalhães Coelho, j. 28.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
8
correta Recurso não provido2.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À SAÚDE
MEDICAMENTO FORNECIMENTO PELO ESTADO
DISPONIBILIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE
MEDICAMENTO
GENÉRICO
DE
IDÊNTICO
PRINCÍPIO ATIVO ILEGALIDADE E ABUSO DE
PODER INEXISTÊNCIA. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa
humana, conceito erigido pela Constituição Federal em
fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2.
Fornecimento de medicamento de nome comercial Xalatan.
Disponibilização pelo Poder Público de medicamento
genérico, que contém o mesmo princípio ativo. Ausência de
negativa de tratamento. Princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF). Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso
desprovido3.
Ademais, não há provas no processo
acerca da inexistência no mercado de material similar no mercado a
preço menos custoso ao Estado.
Assim, a sentença merece adminículo
no ponto, preservando-se a res publica.
3. Posto isso, dou parcial provimento
ao recurso voluntário e à remessa necessária. Mercê da sucumbência
que passa a ser recíproca, custas e despesas processuais devem ser
repartidas igualmente entre as partes. Condeno-as ao pagamento de
honorária aos advogados contrários que arbitro em R$ 1.500,00 já
considerado o art. 85, § 11, do CPC.
Custas ex lege.
2 Agravo de Instrumento no 2197856-79.2016.8.26.0000, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
7.11.2016.
3 Apelação no 0002055-02.2014.8.26.0076, Rel. Décio Notarangeli, j. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-27.2019.8.26.0281 -
9
COIMBRA SCHMIDT
Relator